Tribunal: TJES
Processo: 5010691-23.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Corrupção passiva
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010691-23.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCI CEZAR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010691-23.2022.8.08.0000

REQUERENTE: LUCI CEZAR

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL DA VITORIA DE CASTILHO - ES25640-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRADIÇÃO
.
OCORRÊNCIA.
ART. 119, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº 479/STF.
RECURSO
PROVIDO
.
EFEITOS INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EXTINTA A PUNIBILIDADE.

1. Assiste razão à defesa, ao alegar contradição no v. Acórdão, no sentido de que a pena a ser analisada para fins de prescrição seria aquela resultante da majoração pela continuidade delitiva, quando o art. 119, do Código Penal, prescreve que
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.
Súmula nº 497/STF.

2. Reconhecida a prescrição da pretensão executória (artigos 110 e 112, I, do Código Penal). Extinta a punibilidade (art. 107, IV, do Código Penal).

3
.

Recurso a que se
dá
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

10/07/2023

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010691-23.2022.8.08.0000

REQUERENTE: LUCI CEZAR

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL DA VITORIA DE CASTILHO - ES25640-A

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCI CEZAR

em face do v. Acórdão (Id. 4902448) proferido à unanimidade pelas eg. Câmaras Criminais Reunidas, por meio do qual fora julgada parcialmente procedente a revisão criminal ajuizada.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar, em regra, qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente,
assiste razão à defesa
, ao alegar contradição no v. Acórdão, no sentido de que a pena a ser analisada para fins de prescrição seria aquela resultante da majoração pela continuidade delitiva, quando o art. 119, do Código Penal, prescreve que
“No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.

Na mesma linha, é o teor da Súmula nº 497, do Supremo Tribunal Federal (
“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
).

Dessa forma, tendo em vista que a pena isoladamente considerada para cada delito é de 04 (quatro) anos de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, conclui-se que o prazo prescricional é de
08 (oito) anos
(art. 109, IV, do Código Penal).

Portanto, considerando que a data do trânsito em julgado para ambas as partes se deu em 28/02/2014 (Id. 3672531, p. 01), e, até a presente data, não houve início do cumprimento de pena (embora houvesse mandado de prisão expedido em 2021 – Id. 5053251), resta inevitável reconhecer a
prescrição
da pretensão executória (artigos 110 e 112, I, do Código Penal), julgando
extinta a
punibilidade
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Indefiro
o pedido de extensão dos efeitos à terceira interveniente (Id. 5286258), tendo em vista que o feito já se encontra julgado e demandaria análise individualizada, com ampliação objetiva do que restou debatido e apreciado, na medida em que a valoração dosimétrica incidente à ora embargante não seria necessária e automaticamente aplicada à terceira interessada.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reconhecer o vício, atribuindo-lhe
efeitos infringentes
para reconhecer a prescrição da pretensão executória e
julgar extinta a punibilidade da ré

LUCI CEZAR
,
nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Desnecessário expedir contramandado de prisão, tendo em vista que já houve recolhimento pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.